Tribunal: TJDFT
Processo: 0708353-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO EM APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CARGO EM COMISSÃO. REGIME DE 40 HORAS. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR SINDICATO DE CLASSE EM SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.
1. Tratando de relação jurídica de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a Súmula 85 do STJ orienta que a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
2. O servidor aposentado antes da EC 41/03, ocupante de cargo efetivo, que exercia cargo comissionado à época de sua aposentação, faz jus à percepção dos efeitos patrimoniais advindos do recálculo de seus proventos com base no regime de trabalho de 40 horas semanais, em face da paridade entre ativos e inativos, assegurada pela EC n. 41/2003 e reconhecido em mandado de segurança coberto pelo manto da coisa julgada.
3. Apelação conhecida e provida.